Tribunal: TJBA
Processo: 8075749-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8075749-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DANILO RODRIGUES DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÃO CRIMINAL.
DEFESA. DOIS APELANTES.
ROUBO.
Art. 157,
§ 2º, II DO CÓDIGO PENAL.
DUAS VEZES. CONCURSO FORMAL. ART. 180,
CAPUT.
RECEPTAÇÃO.
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. TESE DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO TENTADO. INALBERGAMENTO. INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVAE.
CONSUMAÇÃO DELITIVA. PRESCINDIBILIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 582 DO STJ.
TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIDA. CONDUTA ENQUADRADA NA NORMA INCRIMINADORA. COAUTORIA.
DOSIMETRIA.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL.
SÚMULA 231 DO STJ. REGIME. SEMIABERTO.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. INÓCUO. AUSÊNCIA DE PREPARO NA AÇÃO PENAL PÚBLICA.
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pois bem. Sob tais circunstâncias, a dinâmica fática extraída da prova colhida é inequívoca ao apontar que o comportamento adotado pelos Apelantes, fazendo uso do veículo para finalidade proibida, revela nítido o indicativo de sua plena ciência da sua origem ilícita.

2. Além disso, cumpre destacar que os Apelantes não trouxeram nenhuma prova para desconstituir os elementos robustamente produzidos nos autos acerca da autoria delitiva do crime de receptação.

3. Registre-se que, dado ao seu cunho eminentemente subjetivo, a ciência sobre a origem ilícita da coisa não pode ter sua prova limitada à confissão do agente, eis que, se assim o fosse, apenas quando operada aquela (confissão) se poderia alcançar a condenação, estabelecendo-se a negativa como verdadeira elisão automática do elemento subjetivo do tipo (dolo). Justamente por isso, a aferição do predito componente subjetivo do dolo comporta alcance conclusivo pelas indubitáveis circunstâncias do fato.

4. Nesse aspecto, há nos autos elementos suficientes para manter a condenação lançada, daí porque impossível acolher o pleito da Defesa de desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada.

5. Com efeito, são bastante elucidativos os depoimentos prestados pelas vítimas em Juízo, as quais descrevem toda a trajetória do
iter criminis,
afirmando que a subtração dos bens ocorreu na loja (localizada na Av. Tomaz Gonzaga)

e a prisão dos Apelantes, juntamente com a
res furtiva,
na Av. Bairros Reis, ou seja, em outra localidade.

6. Portanto, das provas coligidas nos autos, inexoravelmente, depreende-se que houve inversão da posse dos bem subtraído, ou seja, este saiu do âmbito de disponibilidade dos ofendidos, os quais só foram recapturados em outra localidade da subtração, fato suficiente a consumar o delito de roubo.

7. Ora, como cediço, predomina nos Pretórios Superiores a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, segundo a qual a consumação desta figura criminosa ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da
res furtiva
, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto saia da esfera de vigilância da vítima.

8. Sobre o pleito de participação de menor importância, também não merece prosperar. Isso porque, da análise do conjunto probatório, notadamente as declarações das vítimas acima destacadas, as quais tiveram contato direto com os Apelantes Jackson, Danilo e um terceiro, consta a afirmação que dos três indivíduos, dois entraram na loja armados com um simulacro e arma de fogo, subtraindo os objetos, com emprego de ameaça e um outro ficou no carro, após todos saírem em fuga com a
res furtiva
e serem posteriormente alcançados pela polícia.

9. De fato, restando evidenciada que a conduta dos Apelantes enquadra-se entre aquelas previstas na norma incriminadora, pois a conduta dos três indivíduos (Danilo, Jackson e um terceiro) foram decisivas para o resultado final, circunstância incompatível com a figura da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal.

10. Assim, restou comprovado que os Apelantes agiram em evidente coautoria, com atuação ativa, em comunhão de desígnios e clara divisão de tarefas (dois entraram na loja e um ficou no carro para vigiar e garantir a fuga), todos visando garantir idêntico resultado.

11. Em relação ao apelante Danilo, na segunda fase, corretamente, o juízo primevo não reconheceu circunstâncias agravantes, entretanto, deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea realizada na fase extrajudicial. Nesse ponto, merece reparo a vergastada decisão, apenas para reconhecer a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, entretanto, deixo de realizar o abrandamento da pena por se encontrar no patamar do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do STJ e entendimento vinculante do STF no Tema 158 de repercussão geral.

12. Tem-se que, em sede de apelação criminal, o instituto da dispensa das custas atinentes ao processamento do próprio recurso queda-se limitada às hipóteses de ação privada, tendo em vista que nas ações públicas inexiste a exigência de preparo para manejo da insurgência. Consequentemente, em que pese ser presumível, para a fase recursal, a situação de vulnerabilidade econômica do réu, não há efeito prático que para ele se possa colher pelo eventual deferimento da gratuidade, pelo que inócua é a respectiva postulação.

13. V
oto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
DE
DANILO RODRIGUES DO NASCIMENTO,
apenas
para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea,
permanecendo inalterada a pena definitiva
,
bem como NEGAR PROVIMENTO AO APELO DE JACKSON PEREIRA DE LIMA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8075749-97.2022.8.05.0001
, da
10
ª Vara Criminal da Comarca de
Salvador
– BA,
em que são partes, como Apelantes,
DANILO RODRIGUES DO NASCIMENTO E JACKSON PEREIRA DE LIMA
, como apelantes, e o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, como apelado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
. Na análise meritória, acordam os Desembargadores, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
DE
DANILO RODRIGUES DO NASCIMENTO,
apenas
para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea,
permanecendo inalterada a pena definitiva
,
bem como NEGAR PROVIMENTO AO APELO DE JACKSON PEREIRA DE LIMA,
nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR